Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703450-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HILDA GOMES LEAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao Banco-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora